Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ERRO DE FATO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LOTES. POSSE INDIRETA. FUNDAMENTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. MOTIVOS. VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. LICITUDE. UTILIZAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA E PARTES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. POSSE INDIRETA. DESCARACTERIZAÇÃO. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS. JUÍZO RESCINDENTE. IMPROCEDÊNCIA. REANÁLISE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. Quanto às alegadas contradições - ocorrência de violação à coisa julgada e de erro de fato pelo acórdão rescindendo - , todos os argumentos dos embargantes foram devidamente esclarecidos no julgamento da presente ação rescisória, ao se reconhecer a ausência dos seus requisitos legais para novo julgamento.
5. Não há que se falar em violação aos artigos 504 e 506 do CPC. O acórdão foi claro ao destacar que o fato de o julgador se valer de fatos e provas desenvolvidos em outro processo transitado em julgado, de modo a tomá-los como razões de decidir, não implica violação à coisa julgada. As partes e as relações jurídicas da ação anulatória (primeira demanda) e da ação possessória, objeto da rescisão (segunda demanda) de fato são diversas. O trânsito em julgado da ação anulatória, que tratava do litígio quanto à regularidade da posse indireta por parte dos autores em relação à associação de moradores à época, não vincula o juízo na causa possessória.
6. Conforme disposição expressa do art. 504 do Código de Processo Civil – CPC, não fazem coisa julgada os fundamentos da sentença quanto aos motivos e a verdade dos fatos, de modo que podem ser utilizados livremente por outro magistrado como fundamentos de decisão, a favor ou contra os autores.
7. No que se refere ao erro de fato, o acórdão também foi expresso quando afastou a hipótese, visto que inexiste na sentença ou no acórdão rescindendos ausência de manifestação sobre fatos ocorridos ou reconhecimento de fatos inexistentes. As transcrições dos pronunciamentos judiciais elucidam que houve argumentos suficientes para que a demanda possessória fosse julgada improcedente. Ficou claro, pela análise dos fatos da ação anulatória e da ação possessória, que a posse indireta dos lotes, exercida até então contra a associação de moradores, foi desconstituída, mediante exclusão dos embargantes da lista de adquirentes dos terrenos. Acrescente-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao analisar o recurso especial dos embargantes, foi expresso ao reconhecer que a perda da posse indireta dos lotes, objeto da ação anulatória, transcende os limites fixados naquela demanda. Reconheceu-se o acerto do acórdão rescindendo ao adotar a tese.
8. Quanto às demais teses de defesa e as questões fáticas supostamente não analisadas pelo acórdão rescindendo, elas só poderiam ser analisadas se fosse o caso de procedência do juízo rescindente, com a desconstituição do julgado, o que não ocorreu. Em ação rescisória, se improcedente o pedido de rescisão, não é possível o novo julgamento da causa, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal, o que não se admite.
9. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Contudo, tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
10. Em que pese alegar a existência de vícios suscetíveis de integração, na verdade, pretende o embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado (Teses 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”).
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.